Tribunal: STF
Processo: RHC 60244
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-01
Data de publicação: 1982-10-01

Ementa:
"Habeas Corpus". Alegação de nulidade do processo em que condena a paciente, porque o defensor não estaria inscrito na ordem dos advogados do Brasil. Da sentença condenatória foi interposta apelação, ainda não julgada. No juízo da apelação caberá, com mais espaço, examinar os aspectos referentes a eventual prejuízo sofrido pela defesa. Defensor, que já colara grau em direito, mas ainda não estava definitivamente inscrito na OAB, no quadro de advogados, constando anteriormente como inscrito no quadro de estagiários. Atos praticados depois da colação de grau. Nulidade do processo que não se entremostra "prima facie", cabendo, assim, melhor apreciação da matéria no julgamento da apelação. Recurso desprovido.